Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717263-57.2022.8.07.0003 RECORRENTE: VALDEMAR BISPO DE OLIVEIRA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVISÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser mantida a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que adotada fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base, pois o fato de o apelante ter tentado se evadir do bloqueio do DETRAN ao tentar ligar o carro do guincho do próprio órgão e posteriormente correr com a chave do referido veículo extrapola as circunstâncias normais do tipo. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a pena-base do delito foi fixada em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 4. Mantém-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena imposta ao apelante, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, considerando a sua reincidência e a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime. 5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos se o réu é reincidente, teve as circunstâncias do crime avaliadas negativamente e praticou o crime no gozo de suspensão condicional da pena concedida no processo anterior, revelando que a medida não se mostra socialmente recomendável. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo a pena de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 07 (sete) meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, bem como a pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando ser indevido o aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime, ao argumento de que além de não haver prova firme e robusta acerca de como ocorreu a abordagem, o elemento utilizado para a exasperação da pena deve ser considerado fato posterior impunível, uma vez que não possui relação com a prática delitiva; b) artigos 33, § 2o, e 44, § 3o, ambos do CP, afirmando que não foi demonstrada qualquer característica subjetiva negativa que justificasse a imposição de regime mais gravoso para o cumprimento de pena, de modo que seja fixado o regime aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, uma vez que não é reincidente específico, possui residência fixa e profissão lícita, sendo socialmente recomendável a substituição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 33, § 2o, 44, § 3o, 59 e 68, todos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Na espécie, o fato de o apelante ter tentado se evadir do bloqueio do DETRAN ao tentar ligar o carro do guincho do próprio órgão e posteriormente correr com a chave do referido veículo extrapola as circunstâncias normais do tipo penal e, diferentemente do alegado pela Defesa, não se trata de post factum impunível, mas sim de elemento acidental que serve perfeitamente para fundamentar o acréscimo da pena-base. Além disso, não há que se falar em insuficiência de provas quanto à ocorrência de tal circunstância, pois os depoimentos dos agentes do DETRAN, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório (vídeos de ID’s 41623540 e 41623542) [...] No caso dos autos, o preceito secundário do tipo penal de embriaguez ao volante estabelece pena mínima de 06 (seis) meses de detenção. E, como visto, a sentença exasperou a pena-base em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, quantum este que merece reparos e deve ser reduzido [...] Não obstante o quantum da pena privativa de liberdade aplicada ser inferior a 04 (quatro) anos, o reconhecimento da agravante da reincidência, bem como a avaliação negativa das circunstâncias do crime são fatores que justificam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal [...] Portanto, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena [...] Ocorre que, no citado processo, o réu foi beneficiado com a suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, mas durante esse interregno, cometeu o crime em apreço, demonstrando, assim, que a substituição da pena não é uma medida socialmente recomendável [...] Cabe lembrar que as circunstâncias do crime, que também devem ser consideradas para a concessão da benesse pretendida, foram avaliadas de forma desfavorável ao apelante. Destarte, não merece prosperar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e, ante os argumentos trazidos à baila, tampouco se mostra cabível a suspensão condicional da pena, pelo não cumprimento dos requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal” (ID. 42503566). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016